Tribunal: STF
Processo: ACO 3487
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ALDIR BLANC. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL E DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pela Bahia em 22.3.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em razão da Ação Cível Originária n. 3.484 em 23.3.2021, contra a União, objetivando seja prorrogado o prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo e o afastamento de quaisquer ônus ou penalidades para a Bahia ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    2. O autor alega que pela denominada “Lei Aldir Blanc” “a União entregou no ano de 2020 aos Poderes Executivos subnacionais o montante de três bilhões de reais. Ao Estado da Bahia foram repassados R$ 110.761.683,10, enquanto que aos municípios baianos foram entregues R$ 112.488.495,64” (fl. 2, e-doc. 1).
    Argumenta que “o Decreto Legislativo previu que o estado de calamidade pública deveria produzir efeitos até 31 de dezembro de 2020, tem-se que o prazo para a entrega do relatório encerrar-se-ia a priori em 29 de junho de 2021, 180 dias após 31 de dezembro de 2020” (fl. 3, e-doc. 1). 
     Sustenta que, “no Comunicado nº 02/2021, de 17 de março de 2021, o Ministério do Turismo chega a afirmar que a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para a nova definição do prazo para envio do relatório de gestão final, consideradas as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.019/2020. 
    (…) Nesse mesmo Comunicado, o Ministério do Turismo informa que os processos de devolução de recursos, entre os quais os recursos que não foram objeto de programação em 120 dias a contar da descentralização, deveriam seguir as orientações constantes do Comunicado nº 1/2021. Este, por sua vez, determinou que os recursos que não se enquadrem no art. 14-A da Lei nº 14.017/2020, incluído pela medida provisória, isto é, os recursos que não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar no exercício de 2020, devem ser mantidos, até nova orientação, em conta específica dos entes subnacionais, gerada para a operacionalização da Lei Aldir Blanc” (fl. 7, e-doc. 1).
    Requer “seja liminarmente concedida a tutela provisória de urgência antecipada para que sejam prorrogados os prazos que lhe foram concedidos para programar o uso dos recursos que lhe foram repassados por meio da Lei Aldir Blanc e para apresentar o relatório de gestão final até, respectivamente, o encerramento do exercício de 2021 e 180 dias após o encerramento do exercício de 2021, afastando-se quaisquer ônus ou penalidades para o Estado da Bahia ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020” (fls. 23-24, e-doc. 1).
    No mérito pede sejam “julgados procedentes os pleitos para que sejam prorrogados os prazos que lhe foram concedidos para programar o uso dos recursos que lhe foram repassados por meio da Lei Aldir Blanc e para apresentar o relatório de gestão final até, respectivamente, 31/12/2021 e 180 dias após 31/12/2021, afastando-se quaisquer ônus ou penalidades para o Estado da Bahia ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020 ” (fl. 24, e-doc. 1). 
    Em 22.3.2021, a inicial foi aditada para retificar trechos do pedido que equivocadamente se referiam a outro Estado.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos políticos e institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial capaz de tocar a questão relativa ao equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre as pessoas estatais.
    Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie em exame, a Bahia busca obrigar a União a prorrogar o prazo para a apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo.
    4. A questão posta, de inegável relevo e urgência, no atual contexto econômico e social, severamente impactado pela pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões, a continuidade dessas condições pela ocorrência da denominada “segunda onda” e a grave situação experimentada pelos Estados e pelos profissionais da cultura revelam conflito político-federativo, nos termos postos na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 
    Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    O Ofício n. 294/2020/SECDEC/SECULT, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa aos Secretários de Cultura estaduais e municipais “a possibilidade de prorrogação, para o exercício 2021, dos prazos para liquidação dos recursos da Lei Aldir Blanc” (e-doc. 3), e o Comunicado n. 2/2021, DJU 17.3.2021, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa que, “sobre o prazo para envio do Relatório de Gestão Final, a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para nova definição, em consonância com a MP 1.019/2020”, evidenciam a plausibilidade do direito sustentado nesta ação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a União aplicar sanções à Bahia, impactando também os profissionais da cultura, pelo descumprimento do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). O Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ainda deverão ser apresentados ao Ministério de Turismo, postergando-se apenas a data de entrega.
    Neste sentido decidi:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ALDIR BLANC. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL E DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA” (ACO n. 3.484, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.3.2021).
    5. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo, sem ônus para a Bahia ou para os agentes culturais.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.
    Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora